Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706212-38.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JUSCILENE TEIXEIRA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível - Responsabilidade Civil do Estado - Erro médico - Morte de nascituro – Comprovação do nexo causal – Dano moral in re ipsa – Majoração do valor da compensação de R$ 50.000,00 para R$ 100.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, afirmando a necessária apreciação de documento técnico tempestivamente juntado aos autos e que poderá levar à exclusão do nexo causal ou, ao menos, à redução da condenação imposta a título de reparação por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não comporta seguimento quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 371 do CPC, uma vez que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “acha-se comprovado o nexo causal entre a má prestação do serviço e óbito, resultado pelo qual, evidenciada a culpa médica, o DF responde objetivamente" (ID. 43880372) e “suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita” (ID. 52807872), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016